Tribunal: STF
Processo: RE 1097557
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DE TERCEIROS. ADICIONAL DO SAT. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (doc. 5, p. 276-303), com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/ SAT/ TERCEIROS. VALE TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SELIC. COMPENSAÇÃO.
    1. Limitado o pedido aos últimos cinco anos, não há falar em prescrição.
    2. O valor pago, em dinheiro, a título de vale-transporte, não desnatura o caráter indenizatório da verba, razão pela qual não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, quota patronal.
    3. O décimo terceiro salário constitui verba de natureza salarial, sem caráter indenizatório, estando sujeito à incidência de contribuição previdenciária.
    4. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições ao SAT e de terceiros, na medida em que a base de incidência das mesmas também é a folha de salários.
    5. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo até a sua efetiva compensação, sendo aplicável, para os respectivos cálculos, a taxa SELIC.
    6. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei nº 8.383/91 e 39 da Lei nº 9.250/95, observando-se as disposições do art. 170-A do CTN. Incabível a compensação das contribuições destinadas a terceiros.” (doc. 5, p. 179)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (doc. 5, p. 222).
    Nas razões do apelo extremo, o contribuinte sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, II, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7º, VII; 40; 93, IX; 150, I, III, a, e IV; 195, I e §§ 4º e 5º; e 201, §§ 1º, 3º e 11, da Constituição Federal.
    Para tanto, alegou que a contribuição previdenciária patronal e de terceiros e o adicional ao SAT não incidem sobre os valores pagos a título de décimo-terceiro salário. Asseverou a possibilidade de compensação entre tributos de naturezas distintas, bem como o direito de unicamente requerer a restituição. Aduziu a legitimidade da incidência de correção monetária e de juros de mora a contar de cada recolhimento indevido.
    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu o recurso especial da União e conheceu em parte o recurso do contribuinte, dando-lhe nesta extensão parcial provimento (doc. 5, p. 348).
    Em 15/12/2017, verifiquei: o prejuízo do extraordinário em relação ao termo inicial para incidência da correção monetária e da Taxa Selic, ante o provimento parcial do recurso especial interposto pela recorrente; o desprovimento parcial no que diz respeito a demanda recursal envolvendo a compensação entre tributos naturezas distintas, o direito de restituição e juros de mora, em face do óbice da Súmula 284 do STF; e determinei a devolução do feito à origem (artigo 328, parágrafo único, do RISTF, na redação da Emenda Regimental 21/2007), quanto a matéria envolvendo a incidência da contribuição previdenciária patronal e de terceiros e o adicional ao SAT sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário, para aguardar o julgamento do Tema 20 da repercussão geral. (Doc. 7)
    No tribunal a quo, O Juiz Auxiliar da Vice-Presidência determinou a remessa dos autos a esta Corte, nos termos do artigo 1.042, § 4º, do CPC. (Doc. 38)
    É o relatório. DECIDO.
    No que se refere a parte ainda não apreciada, o recurso não merece provimento.
    É que no julgamento do RE 565.160, feito submetido à sistemática da repercussão geral, a Corte firmou orientação pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre todos os ganhos recebidos pelos empregados e trabalhadores, a qualquer título, quando pagos com habitualidade e em retribuição direta à atividade laboral, mesmo antes da Emenda Constitucional 20/1998.
    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado e a tese fixada respectivamente:
    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.” (RE 565.160, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe de 23/8/2017)
    “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”.
    No entanto, é possível extrair dos votos e debates exarados que não compete à Corte, em sede de recurso extraordinário, a definição da natureza – se indenizatória ou remuneratória – de cada parcela percebida ou, ainda, a constância em que é paga – se eventual ou habitual, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
    É que a análise dessas controvérsias demandam a interpretação da legislação infraconstitucional de regência, de forma que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. A matéria, portanto, é insuscetível de exame na via estreita do recurso extraordinário.
    No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados, RE 1.215.171-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019, ARE 1.211.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 18/9/2019, RE 1.202.233-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019, RE 112.351-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/9/2018, ARE 1.106.003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019, e ARE 1.169.318-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2019, estes dois últimos portando as seguintes ementas:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS AO EMPREGADO A TÍTULO DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Quanto às férias usufruídas, o Tribunal de origem decidiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sob o fundamento de que tal rubrica não possui natureza indenizatória. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA.1. Reveste-se de caráter infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas a discussão a respeito da incidência de tributo sobre verba paga a empregado se for necessário perquirir a natureza jurídica da verba. Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.”
    Com efeito, esta Corte tem reiteradamente reconhecido o caráter infraconstitucional da controvérsia envolvendo a definição da natureza jurídica de verbas para fins de incidência de contribuição previdenciária e imposto sobre a renda, inclusive em feitos em que se rejeita a repercussão geral, dada a inexistência de matéria constitucional, a exemplo dos seguinte precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 745.901-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 18/09/2014) 
    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Rescisão de contrato de trabalho. Verbas rescisórias. Natureza jurídica. Definição para fins de incidência de Imposto de Renda. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a definição da natureza jurídica de verbas rescisórias (salarial ou indenizatória), para fins de incidência de Imposto de Renda, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 705.941-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe de 23/04/2010)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 892.238-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 13/9/2016)
    “TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE (GEL), TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade, fundada na interpretação das Leis 9.527/97 e 9.783/99, é de natureza infraconstitucional.
    2. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente rejeitando a repercussão geral de temas análogos, em que a incidência de tributo sobre determinada verba supõe prévia definição de sua natureza, se remuneratória ou indenizatória (AI 705.941-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23/4/2010; RE 611.512-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 23/11/2010; RE 688.001-RG, de minha relatoria, DJe de 18/11/2013; ARE 802.082-RG, de minha relatoria, DJe de 29/4/2014; ARE 745.901-RG, de minha relatoria, DJe de 18/9/2014).
    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (RE 814.204-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 3/11/2014)
    “TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 784.854-RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe de 20/10/2014)
    “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA A TÍTULO DE JUROS. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS JUROS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 611.512-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe de 23/11/2010)
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIDORES PÚBLICOS. HORAS DE SOBREAVISO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A controvérsia relativa à incidência do Imposto de Renda sobre a importância paga a título de horas de sobreaviso é de natureza infraconstitucional, já que o caráter indenizatório da verba foi decidido pelo Tribunal de origem à luz da legislação estadual pertinente, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No presente caso, a alegação de repercussão geral não está acompanhada de fundamentação nos moldes exigidos pela jurisprudência desta Corte.
    3. A teor do art. 102, III, a , da Constituição, fundamento da interposição do presente recurso extraordinário, não cabe invocar nesse apelo a violação a norma infraconstitucional, razão pela qual não se conhece a alegada violação aos arts. 43, I e II, do CTN, 45, II, e 638, do Decreto 3.000/99.
    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).
    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 802.082-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 29/04/2014)
    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC).
    1. A controvérsia a respeito da incidência do imposto de renda sobre as verbas percebidas a título de abono de permanência é de natureza infraconstitucional, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (ARE 665800 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20/08/2013; ARE 691857 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19/09/2012; ARE 662017 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/08/2012; ARE 646358 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/05/2012).
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (RE 688.001-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 18/11/2013)
    Nesse contexto, não há como rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, a partir da natureza da verba em discussão.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário também quanto ao pedido de não incidência de contribuição previdenciária patronal e de terceiros e o adicional ao SAT sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente